Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-43.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-43.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA FERREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENCHENTE URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR FALHA NA GESTÃO DA BARRAGEM. DANO MORAL DECORRENTE DE INUNDAÇÃO RESIDENCIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações

cíveis interpostas por Companhia Hidroelétrica do São Francisco –

CHESF e por Maria Rizia Santos de Oliveira contra sentença que

julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos

morais decorrentes de enchente que atingiu residência da autora no

Município de Jitaúna/BA, entre os dias 24 e 26 de dezembro de

2022. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por

danos morais. A ré pleiteia a reforma integral da sentença, ao

passo que a autora busca a majoração do valor da indenização

para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro

questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento

de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e

testemunhal; (ii) definir a legitimidade passiva da CHESF; (iii)

estabelecer a responsabilidade civil da concessionária pelos danos

decorrentes da enchente; (iv) avaliar a adequação do valor fixado

a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não configura

cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas

desnecessárias pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC, quando o

conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente à

formação do convencimento, sobretudo em controvérsia de natureza

predominantemente técnica e documental.

4.A CHESF é

parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser a

operadora da Usina Hidrelétrica de Pedra e responsável direta pela

gestão da defluência das águas, atividade que constitui

atribuição intransferível da concessionária de serviço público.

5.A

responsabilidade civil da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37,

§6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do

nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os

prejuízos suportados pela autora.

6.Restou

comprovado nos autos, especialmente por meio da Nota Técnica do

INEMA, que a CHESF não adotou medidas preventivas eficazes diante

dos alertas meteorológicos, atrasou a antecipação da vazão

defluente e falhou na comunicação dos riscos à população, o que

agravou os efeitos da cheia.

7.A alegação de

força maior não afasta a responsabilidade da concessionária

quando se verifica omissão culposa no cumprimento do dever de

diligência e de precaução, caracterizando falha na prestação do

serviço em atividade de risco.

8.O parecer

técnico apresentado pela ré não tem força probante suficiente

para elidir os demais elementos constantes dos autos, em especial o

relatório emitido por órgão público ambiental, desinteressado e

especializado, que apontou falhas operacionais da concessionária.

9.O dano moral

experimentado pela autora extrapola o mero aborrecimento e

caracteriza lesão aos direitos da personalidade, diante do impacto

psicossocial, sanitário e existencial da inundação residencial em

zona urbana, configurando o que a doutrina denomina "dano moral

ambiental indireto".

10.O valor

inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) não se

revela adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso,

impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, em atenção aos

princípios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica

da indenização e capacidade econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso da ré

desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

2.O indeferimento

de prova considerada desnecessária pelo juízo, à luz do art. 370

do CPC, não configura cerceamento de defesa.

3.A

concessionária de serviço público que opera barragem é parte

legítima para responder por danos decorrentes de sua atividade,

ainda que envolvam enchentes agravadas por fenômenos naturais.

4.A

responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art.

37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo

de causalidade.

6.A falha na

gestão da defluência e a omissão na comunicação prévia dos

riscos às comunidades caracterizam nexo causal suficiente para a

responsabilização da concessionária.

7.O dano moral

ambiental indireto decorrente de enchente urbana atinge a dignidade

da pessoa humana e deve ser reparado de forma proporcional à

extensão do prejuízo e à gravidade da conduta da ré.

8. É cabível a

majoração do valor indenizatório quando o montante fixado em

primeira instância não atende aos critérios de suficiência

reparatória e função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 944 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 389, parágrafo único; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8000065-91.2023.8.05.0144, rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, Apelação Cível n. 8000386-29.2023.8.05.0144, rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa; TJBA, Apelação Cível n. 8000043-33.2023.8.05.0144, rel. Des. José Cícero Landin Neto; STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000107-43.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante MARINALVA FERREIRA DE SOUZA e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.